Tribunal: TJES
Processo: 5017521-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017521-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLIANA MORETH AZEREDO

AGRAVADO: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. PEDIDO DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO BEM. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. PREJUDICADOS OS ACLARATÓRIOS.

1. Ainda que os documentos apresentados pela autora indiquem que o veículo apresentou defeitos e permaneceu em reparo por período superior a 30 dias, tal circunstância, isoladamente considerada, demanda ampla dilação probatória, a fim de se apurar a real extensão dos vícios e eventual responsabilidade das agravadas.

2. Não se trata, portanto, de não se reconhecer a incidência do art. 18, §1º, do CDC, mas apenas a compreensão de que o momento inicial do processo não autoriza o acolhimento da pretensão liminar da autora.

3. Além disso, não há justificativa concreta para que seja determinado o depósito judicial do valor integral do veículo nesta fase embrionária do processo, denotando a ausência do risco de dano irreparável que justifique a concessão da liminar pretendida.

4. Recurso desprovido, para manter íntegra a decisão recorrida, notadamente por não traduzir teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

5. Prejudicados os embargos declaratórios.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interposto contra decisão ID
. 71279427
proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação ordinária ajuizada em face de
V.M. Comércio de Automóveis Ltda.
e
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.
, na qual a agravante busca o desfazimento do negócio jurídico e restituição do valor pago pelo veículo Jeep Compass adquirido em 2024, sob a alegação de vícios reiterados de fabricação e riscos à segurança. (ID.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta basicamente que o automóvel apresentou sucessivas panes mecânicas e permaneceu em conserto por mais de 45 dias, sem solução definitiva, o que lhe teria causado prejuízos materiais e risco à integridade física de sua família. Além disso, alega que
“[...]está privada de um ativo de valor considerável (R$ 176.745,00 na data da compra), foi forçada a arcar com custos de locação de outro veículo e, por fim, compelida a adquirir um novo automóvel para suprir suas necessidades essenciais de locomoção[...]”
. Requer, em sede de tutela recursal, a determinação para que as agravadas depositem judicialmente o valor integral do veículo, conforme tabela FIPE, e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (ID.
16497211
)

Por meio da decisão ID.
16594495
indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra a qual foram opostos embargos declaratórios (ID.
16755560
.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (ID.
17176811
)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 23 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação ordinária ajuizada em face de
V.M. Comércio de Automóveis Ltda.
e
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.
, na qual a agravante busca o desfazimento do negócio jurídico e restituição do valor pago pelo veículo Jeep Compass adquirido em 2024, sob a alegação de vícios reiterados de fabricação e riscos à segurança. (ID.

Inconformada, a agravante sustenta basicamente que o automóvel apresentou sucessivas panes mecânicas e permaneceu em conserto por mais de 45 dias, sem solução definitiva, o que lhe teria causado prejuízos materiais e risco à integridade física de sua família. Além disso, alega que
“[...]está privada de um ativo de valor considerável (R$ 176.745,00 na data da compra), foi forçada a arcar com custos de locação de outro veículo e, por fim, compelida a adquirir um novo automóvel para suprir suas necessidades essenciais de locomoção[...]”
. Requer, em sede de tutela recursal, a determinação para que as agravadas depositem judicialmente o valor integral do veículo, conforme tabela FIPE, e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (ID. 16497211)

Ao proferir a decisão ID. 16594495 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que não vinga a irresignação.

Ocorre que, como ressaltado pela decisão agravada, a autora não apresentou laudo técnico capaz de comprovar a gravidade dos vícios narrados, limitando-se a juntar ordens de serviço, além de que o pedido de depósito do valor integral do bem se confunde com o mérito da demanda.

Ainda que os documentos apresentados indiquem que o veículo apresentou defeitos e permaneceu em reparo por período superior a 30 dias, tal circunstância, isoladamente considerada, demanda ampla dilação probatória, a fim de se apurar a real extensão dos vícios e eventual responsabilidade das agravadas.

Não se trata, portanto, de não se reconhecer a incidência do art. 18, §1º, do CDC, mas apenas a compreensão de que o momento inicial do processo não autoriza o acolhimento da pretensão liminar da autora.

Além disso, não há justificativa concreta para que seja determinado o depósito judicial do valor integral do veículo nesta fase embrionária do processo, eis que a medida pode ser providenciada em momento posterior, acaso seja efetivamente necessária, denotando a ausência do risco de dano irreparável que justifique a concessão da liminar pretendida.

Não vejo, portanto, como possa divergir da decisão hostilizada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, ou seja, foi lançado sob os auspícios de um juízo de cognição sumária, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Nesse passo, anoto que tenho perfilhado do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

Afinal, sabe-se,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento. Prejudicados os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)